Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. AJUIZAMENTO EM FORO SEM LIAME FÁTICO OU JURÍDICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguari/MG, nos autos de ação indenizatória movida contra o Banco do Brasil S.A., em que se pleiteia a exibição de documentos relativos à conta vinculada ao PASEP e à reparação por danos material e moral.
2. A decisão agravada baseou-se na ausência de liame fático ou jurídico entre o foro de Brasília/DF e os fatos narrados, em conformidade com as regras previstas no art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em determinar se a competência territorial, na hipótese de ações contra pessoa jurídica, pode ser fixada no foro da sede da instituição financeira ou se deve prevalecer o foro do domicílio do autor ou do local do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 33 do STJ dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Contudo, o § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879/2024, prevê a possibilidade de controle judicial em casos de prática abusiva na escolha do foro.
5. No caso, a escolha do foro de Brasília/DF não encontra respaldo nos critérios do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, sendo aplicável o art. 53, inciso III, alínea “b”, que estabelece a competência do local onde se situa a agência responsável pelo negócio jurídico discutido.
6. A decisão agravada observou os princípios do Juízo natural e da racionalidade no exercício da jurisdição, destacando a ausência de vínculo entre o foro escolhido e os elementos do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A escolha de foro sem liame fático ou jurídico com os fatos narrados na inicial caracteriza prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Súmula 33 do STJ; CF/1988 art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CPC arts 53, inciso III, alíneas “a” e "b", 63, § 3o e 5o e 1.015; CC art 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1889650, 0717144-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.